Tribunal: STF
Processo: Inq 3989
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 6.227-6.233) opostos por Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, Arthur César Pereira Lira, Ciro Nogueira Lima Filho e Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva, em face de acórdão desta Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, às fls. 4.285-4.396, recebeu, em parte, a denúncia ofertada pela PGR, em julgamento assim ementado:
    INQUÉRITO. DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INICIATIVA PROBATÓRIA LIMITADA. JUSTA CAUSA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. ACESSO IRRESTRITO PELOS DENUNCIADOS A ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. 2. CONEXÃO PROBATÓRIA. AUTONOMIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 2o,  CAPUT  , DA LEI 12.850/2013. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. INÉPCIA FORMAL DA INCOATIVA. DESCRIÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE DAS CONDUTAS. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE SE AMOLDEM A CAUSAS DE AUMENTO DE PENA IMPUTADAS NA DENÚNCIA. 4. ATIPICIDADE DOS FATOS. NORMA PENAL INCRIMINADORA IRRETROATIVA. DELITO PERMANENTE. CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA NA VIGÊNCIA DA LEI 12.850/2013. EXISTÊNCIA DE TIPO PENAL SUBSDIÁRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 5. INÉPCIA MATERIAL DA PEÇA ACUSATÓRIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. 6. DENÚNCIA, EM PARTE, RECEBIDA.
    1. Na fase apuratória da persecutio criminis a iniciativa probatória das partes não é ilimitada, tanto que é ônus exclusivo da acusação assegurar-se de que a denúncia está lastreada em elementos de informação capazes de configurar indícios de materialidade e autoria delitivas suficientes à configuração da justa causa. À míngua desses elementos, impor-se-á sua rejeição.
    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de conexão necessária entre o delito de organização criminosa e os demais eventualmente praticados no seu contexto, permitindo a tramitação concomitante das respectivas propostas acusatórias perante juízos distintos e atestando a não ocorrência, em tais hipóteses, do vedado bis in idem.
    3. Da leitura da exordial acusatória, constata-se que a Procuradoria-Geral da República desincumbiu-se a contento do ônus de expor as condutas que entende por delituosas, descrevendo-as de forma detalhada, indicando as ações de cada um dos denunciados que se amoldariam ao tipo penal capitulado, estando atendidos, por isso, os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.
    Ressalva dessa percepção deve ser feita, no caso concreto, no que diz respeito às causas de aumento de pena previstas nos incisos III e V do § 4o do art. 2o da Lei 12.820/2013, porque não se depreende, da leitura da denúncia, quais as exatas circunstâncias fáticas denotariam o caráter transnacional da organização criminosa denunciada, tampouco a destinação ao exterior dos produtos ou proveitos da infração penal.
    4. Tendo por elemento subjetivo do tipo o dolo de associação à prática de ilícitos, a consumação da infração penal prevista no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 protrai-se durante o período em que os agentes permanecem reunidos pelos propósitos ilícitos comuns, circunstância que caracteriza a estabilidade e a permanência que o diferem do mero concurso de agentes, motivo pelo qual é conceituado pela doutrina como crime permanente.
    E como tal, os agentes associados, dotados de conhecimento potencial da ilicitude de suas ações, respondem pelo tipo penal superveniente, ainda que mais gravoso, caso dele tomem ciência e, mesmo assim, não se sintam intimidados a cessar a prática de atos lesivos ao bem jurídico tutelado pelo mandado incriminatório geral exarado pelo Poder Legislativo.
    Assentando-se a proposta acusatória na tese de que a organização criminosa aqui denunciada perdurou até o momento da oferta da denúncia, protocolizada em 1º.9.2017, não há falar em atipicidade da conduta atribuída aos acusados, porquanto o tipo penal em apreço encontra-se em vigor no ordenamento jurídico pátrio desde 19.9.2013, nos termos do art. 27 da Lei 12.850/2013.
    Ainda que assim não fosse, as condutas narradas na denúncia, mesmo antes da promulgação da Lei 12.850/2013, são aptas a ofender o mesmo bem jurídico - a paz pública - também tutelado pelo tipo previsto no art. 288 do Código Penal, que funciona como delito subsdiário.
    5. Não contém mácula a impedir a deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015).
    O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.
    Na espécie, presente substrato probatório indiciário de materialidade e autoria do delito de embaraço à investigação de infração que envolva organização criminosa atribuído aos denunciados Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, Arthur César Pereira de Lira, Ciro Nogueira Lima Filho e Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque.
    6. Denúncia, em parte, recebida.
    Conforme se extrai das movimentações processuais, após o voto deste Relator, no sentido da rejeição dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de admissibilidade da denúncia, a sessão de julgamento virtual foi suspensa, pela Segunda Turma, em função do pedido de vista do e. Min. Gilmar Mendes (fl. 6.458).
    Voltam conclusos a esta relatoria, porém, em função da manifestação protocolada em 23.6.2020, por meio da qual a defesa técnica de Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva aponta a ocorrência de fato novo, consubstanciado no pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público relativo a episódio narrado na denúncia de suposto recebimento, por parte do aludido acusado, de cerca de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) por intermédio de Henry Hoyer. Assevera, assim, que não haveria “qualquer substrato fático para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal”(fl. 6.459).
    Ato contínuo, vem o acusado Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, por intermédio de petição registrada em 13.7.2020, mencionar fato novo alegadamente com aptidão a influenciar no julgamento dos Embargos de Declaração, consubstanciado na promoção de arquivamento, por parte da Procuradoria-Geral da República, do INQ 4.631, o único em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal ao qual o aludido embargante figurava como investigado. Sustenta que essa manifestação pela PGR “altera substancialmente o entendimento sobre a viabilidade da denúncia em relação ao peticionário, a qual ainda está em debate nessa C. Segunda Turma, em virtude da pendência de julgamento de embargos de declaração ” (fl. 6.459v).
    Ainda nos lindes da petição, “com o advento desse fato novo criou-se uma contradição insuperável: como o mesmo órgão persecutório pode afirmar, textualmente, nos autos do Inq n. 4631, a inexistência de indícios de autoria e materialidade da prática de crimes em relação ao peticionário e, nestes autos, pleitear seja desenvolvida uma ação penal que tem como substrato os mesmos fatos sobre os quais promoveu o arquivamento em 5 de junho de 2020?”. Requer, portanto, “seja reconsiderada a decisão de recebimento da denúncia em relação ao ora peticionário, rejeitando-a, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal”. 
    Breve relato. Decido.
    2. Nada obstante já tenha se iniciado o julgamento dos Embargos de Declaração, mostra-se plausível a juntada da petição implementada pela Secretaria Judiciária antes da análise deste Relator, pois, alegadamente, essas informações detêm relevância para influenciar no convencimento dos julgadores.
    Aplica-se, mutatis mutandis, o art. 115, II, do RISTF, que, nos casos de competência recursal desta Corte Suprema, admite a excepcional juntada de documentos “para prova de fatos supervenientes, inclusive decisões em processos conexos, que afetem ou prejudiquem os direitos os direitos postulados”.
    Nada obstante, diversamente do que sustentam os ora requerentes, não depreendo que o episódio superveniente ora noticiado tenha a pretendida relevância a alterar a situação fático processual do caso em apreço, ou tampouco esteja a reclamar a atuação imediata por parte deste Relator no sentido de revisitar os votos já prolatados para atribuir efeito infringente ao recebimento da denúncia pelo colegiado.
    Na espécie, as reiteradas pretensões defensivas, já suscitadas a tempo e modo por meio dos Embargos de Declaração aqui processados, incumbem ao exame da Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento que aguarda a devolução da vista requerida pelo Ministro Gilmar Mendes.
    Noutro plano, o novel pleito defensivo consentâneo à superveniente manifestação exarada pelo Ministério Público Federal no sentido do arquivamento de investigações relativas a delitos processados de modo autônomo tampouco induz o efeito almejado pelos ora requerentes – provocar o reajuste do voto desta relatoria.
    Cumpre ressaltar, nessa perspectiva, o entendimento haurido do repositório jurisprudencial desta Corte segundo o qual, tratando-se de figura penal revestida de autonomia, “o delito de organização criminosa não se confunde com os demais praticados no seu âmbito, razão pela qual o desmembramento realizado nestes autos não tem o condão de configurar o indevido bis in idem em relação a eventuais ações penais ou inquéritos em trâmite perante outros juízos” (INQ 4.483 Segundo Ag.Reg, de minha relatoria) .
    É de curial sabença que essa autonomia não se reflete apenas nos efeitos processuais acima mencionados, como também detém reflexos de índole penal material, ou seja, na classificação dogmática desse tipo incriminador e no seu momento consumativo, o qual não está atrelado à efetiva prática das infrações planejadas pelos integrantes do grupo criminoso.
    Calha transcrever, nesse viés, a seguinte ementa de julgamento da Primeira Turma desta Corte Suprema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (g.n.) (HC 131.005 AgRg, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.10.2016). 
    3. À luz desse quadro, concluo que a promoção de arquivamento do inquérito policial apresentada pela Procuradoria-Geral da República, nos autos do INQ 4.631, em nada infirma os fundamentos lançados nos votos desta relatoria, seja pelo recebimento da denúncia, seja pela rejeição dos Embargos de Declaração.
    Como corolário, determino a imediata devolução dos autos ao e. Min. Gilmar Mendes. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente